Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI N.o 8.069/90. GUARDA PROVISÓRIA. RECÉM-NASCIDO. TERCEIRA PESSOA SEM VÍNCULO DE PARENTESCO. AUSÊNCIA DE FAMÍLIA EXTENSA. RECOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA LEGAL ADEQUADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dentre os princípios que norteiam as relações familiares, especificamente quando em jogo os interesses de menores incapazes, está o princípio do melhor interesse da criança, segundo o qual o Magistrado deve fazer prevalecer a situação que melhor atenda aos interesses da criança, e não necessariamente os interesses individuais dos litigantes.
2. O ordenamento jurídico, via de regra, prevê que a guarda dos filhos menores será confiada aos pais, seja de modo unilateral ou compartilhado, e somente em caráter excepcional poderá ser concedida a terceiros, preferencialmente aqueles pertencentes à família estendida, com quem a criança possua vínculos de afinidade e afetividade (art. 1.584, § 5o, do Código Civil).
3. No caso, nota-se que a agravante por mais que tenha admiráveis intenções de cuidado e sustento com a criança, não se caracteriza como família estendida da menor e nem sequer possuía qualquer vínculo afetivo anterior ao seu nascimento, de modo que não se enquadra nas excepcionalidades que viabilizam a colocação da criança em família substituta por meio da concessão de sua guarda provisória.
4. A concessão da guarda provisória à agravante, neste momento em que a menor se encontra na primeira infância, propiciará a formação de laços de afetividade entre a criança e a sua tutora, que serão difíceis de serem afastados futuramente, de modo que além de dificultar posteriormente o processo de adoção regularmente adotado pelo nosso ordenamento, ainda inviabilizará à genitora de reaver a guarda da menor, caso suas condições de cuidados e sustento se modifiquem.
5. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente forem ameaçados ou violados pelos pais, sendo indicado o acolhimento institucional ao caso, até a reintegração familiar ou colocação em família substituta por meio da adoção, nos termos do art. 101, inciso VII, do ECA.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.